Tribunal: TJES
Processo: 0019963-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019963-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN CANIGGYA CHENEMANN BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – COLABORAÇÃO RECONHECIDA - DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição aplicou a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. Portanto, neste ponto, entendo que ausente o interesse recursal.

2
. Em seguida, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade penal relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). Entretanto, o MM. Magistrado deixou de reduzir a pena, pois já aplicada em seu mínimo legal, agindo em conformidade com a Súmula n. 231, do SJT.

3.

Ante o exposto, não vejo qualquer reparo a ser feito na sentença, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

4.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0019963-30.2017.8.08.0024

APELANTE: RHUAN CANIGGYA CHENEMANN BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RHUAN CANIGGYA CHENEMANN BATISTA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 107/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0019963-30.2017.8.08.0024, condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 37, da Lei n. 11.343/06. Ato contínuo, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões de fls. 172/ss., requer a defesa, em síntese, a revisão da dosimetria, para que seja aplicada a pena mínima cominada ao crime previsto no art. 37, da Lei n. 11.343/06.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls. 174/ss, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5227921).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que
no dia 18 de julho de 2017, por volta das 15horas e 19minutos, o apelante foi flagrado utilizando um radio comunicador para alertar a outros traficantes acerca da presença de policiais em local de conhecido comércio de drogas ilícitas.

Além do radio comunicador, foram encontradas com Rhuan 02 (duas) "buchas" Maconha, 01 (um) papelote de Cocaína e a quantia de R$100,00 (cem reais em espécie).

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 37, caput, e considerar prescrito o delito previsto no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão (fl. 13), Laudo Químico (fl. 78) e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou parcialmente os fatos, não sendo este ponto de irresignação no presente recurso. Ademais, esta versão é corroborada pelo depoimento dos policias militares prestados em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição aplicou a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Portanto, neste ponto, entendo que ausente o interesse recursal.

Em seguida, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade penal relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). Entretanto, o MM. Magistrado deixou de reduzir a pena, pois já aplicada em seu mínimo legal, agindo em conformidade com a Súmula n. 231, do SJT:

Súmula 231, STJ - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

E, por fim, não existirem outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena, a pena definitiva foi mantida em seu mínimo legal - 02 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme disposto no art. 33, §2º, CP.

Ato contínuo, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, ao critério do juízo da execução.

Ante o exposto, não vejo qualquer reparo a ser feito na sentença, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)